Tribunal: TJPA
Processo: 0862417-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862417-22.2024.8.14.0301

APELANTE: MARGARIDA DO NASCIMENTO MIRANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ALEGADOS DESFALQUES. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por alegadas falhas na administração da conta individual, consistentes em supostos desfalques, ausência de aplicação dos índices corretos de atualização monetária, juros e rendimentos, extinguindo o processo com resolução de mérito. A recorrente sustenta que somente tomou ciência das irregularidades após obter extratos analíticos e microfichas da conta em 2024, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente de alegadas irregularidades em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida pela autora encontra-se prescrita diante da data do saque integral dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, fixou critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada à gestão da conta PASEP.

O saque integral do principal representa momento suficiente para caracterizar a ciência do titular acerca do valor que a instituição financeira considera devido, tornando juridicamente exigível eventual pretensão de reparação por divergências, desfalques ou insuficiência de rendimentos.

A obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou pareceres técnicos não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 e de comprometimento da segurança jurídica.

No caso concreto, o saque integral dos valores da conta PASEP ocorreu em 10/02/2010, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 06/08/2024, após o transcurso de período superior a dez anos.

Configurado o decurso integral do prazo prescricional decenal, mostra-se correta a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à administração de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou documentos contábeis não posterga o início do prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral dos valores depositados.
4. A ação ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral da conta PASEP está prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 85, § 11, 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARGARIDA DO NASCIMENTO MIRANDA
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, por meio da qual foram formulados pedidos de recomposição de valores supostamente devidos em conta vinculada ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, bem como indenização por danos materiais e morais.

Síntese dos fatos.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387. Segundo consignado no decisum, o saque integral da conta PASEP ocorreu em 10/02/2010, enquanto a ação foi ajuizada somente em 06/08/2024, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.

Em suas
razões recursais
, a apelante sustenta que a demanda tem por objeto a responsabilização do Banco do Brasil por falhas na administração da conta individual do PASEP, especialmente em razão da alegada ausência de aplicação dos índices corretos de atualização monetária, juros e rendimentos, além da ocorrência de discrepâncias entre os saldos históricos constantes das microfichas e aqueles posteriormente apresentados pela instituição financeira. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstrariam que o saldo existente em 18/08/1988 teria desaparecido da conta e reaparecido posteriormente com valores divergentes.

Argumenta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda, por ser o administrador das contas individuais do PASEP, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, sendo responsável pela guarda, administração e remuneração dos valores depositados. Defende, ainda, que não há litisconsórcio passivo necessário com a União Federal nem competência da Justiça Federal para julgamento da causa, invocando a tese firmada pelo STJ no Tema 1150.

A apelante também impugna o reconhecimento da prescrição. Sustenta que a sentença deixou de observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, segundo a qual o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques ou irregularidades existentes na conta vinculada ao PASEP.

Nesse sentido, aduz que somente teve acesso aos extratos analíticos e microfichas de sua conta em 04/06/2024, ocasião em que tomou conhecimento das supostas irregularidades. Com fundamento na teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, sustenta que a pretensão somente nasceu a partir da ciência inequívoca das lesões apontadas, razão pela qual o prazo prescricional decenal ainda estaria em curso.

Defende que inexistem provas de que tenha tido acesso anterior às informações detalhadas da conta, afirmando que os extratos não eram disponibilizados regularmente aos participantes do programa. Assim, requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da demanda, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Em
contrarrazões
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta, inicialmente, que a apelante busca apenas reproduzir os argumentos já deduzidos na petição inicial, sem demonstrar qualquer erro na análise das provas ou na fundamentação adotada pelo juízo de origem.

A instituição financeira ressalta que a sentença observou corretamente a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, que estabeleceu o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional para as ações de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, argumentando que o Banco do Brasil atua como administrador do Fundo PASEP por determinação legal, mediante remuneração paga pelo próprio fundo, inexistindo relação contratual de consumo entre os participantes e a instituição financeira. Defende, por conseguinte, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Alega que a administração das contas PASEP decorre de regime jurídico próprio, regido por legislação especial, e que as cotas do programa não se submetem às regras comuns do mercado financeiro. Invoca precedentes judiciais para sustentar que a atualização dos saldos deve observar exclusivamente os índices e critérios estabelecidos na legislação específica e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Quanto à prescrição, argumenta que a própria autora reconhece ter realizado o saque integral da conta vinculada em 10/02/2010, tendo ajuizado a presente ação apenas em 06/08/2024, mais de quatorze anos depois. Sustenta que, conforme o Tema 1150 e, especialmente, a tese posteriormente consolidada no Tema 1387 do STJ, o saque integral constitui o marco objetivo de ciência do titular acerca dos valores existentes na conta, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal.

A instituição financeira afirma que inexiste qualquer ilegalidade na sentença recorrida, a qual apenas aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados pela autora, sustentando que foram utilizados índices e critérios incompatíveis com a legislação do PASEP, especialmente a utilização indevida do índice ENCOGE e de juros compostos de 1% ao mês. Defende que as contas individuais sempre foram atualizadas segundo os parâmetros legalmente previstos, observando-se os índices determinados pela legislação específica e pelo Conselho Diretor do Fundo.

Sustenta, ainda, que a autora desconsidera saques regularmente realizados ao longo dos anos e ignora a própria sistemática legal de funcionamento do fundo, cujos depósitos de cotas cessaram após a Constituição Federal de 1988.

Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela autora.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovido – Id. 36953675.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, a sentença registra que o pagamento dos valores relacionados à conta PASEP ocorreu em 10 de fevereiro de 2010. A ação, entretanto, foi ajuizada em 06 de agosto de 2024. Entre uma data e outra transcorreram mais de dez anos, lapso muito superior ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, mesmo acolhendo a moldura jurídica mais favorável à autora quanto ao prazo aplicável, a pretensão está prescrita.

Destaco trecho da sentença:

“(...) A fixação desse marco objetivo fundamenta-se na premissa de que, no momento do saque integral dos valores depositados — geralmente motivado pela aposentadoria ou pela desvinculação do serviço público —, o titular detém tanto a oportunidade quanto o dever de verificar a correção e a higidez do montante recebido. A ausência de impugnação do saldo, por período superior ao prazo decenal subsequente ao levantamento, consolida a situação jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

No caso em apreço, o extrato de movimentação e a microfilmagem apresentados pelo réu revelam-se categóricos. Consta lançamento datado de
10/02/2010
, sob o histórico
“PGTO APOSENTADORIA AG:0708”
, no valor de
R$ 1.379,92
, operação que resultou na completa extinção do saldo remanescente da conta.

Tal evento configura o saque integral do principal, momento no qual poderia a autora questionar divergência de valor ou desfalque, constituindo, portanto, o termo inicial inequívoco da contagem do prazo prescricional. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em
06/08/2024
, constata-se que o direito de ação da autora foi exercido mais de dez anos após o fato gerador do prazo prescricional.

A alegação da parte autora, no sentido de que a ciência dos desfalques somente teria ocorrido com a elaboração de parecer contábil em 2024, não encontra respaldo diante da orientação firmada no Tema 1387/STJ. Admitir que o prazo prescricional pudesse ser renovado unilateralmente pela parte mediante a contratação de profissional décadas após o saque integral implicaria esvaziar o instituto da prescrição e comprometer o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, operada a prescrição decenal, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e com fundamento na tese vinculante fixada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, acolho a prejudicial de mérito arguida e, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
, relativamente aos pedidos formulados por Francisca Fernandes do Carmo em face de Banco do Brasil S.A.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais obrigações, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de legal.

Advirtam-se as partes de que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios atrai a incidência de multa no montante de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. (...)”

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em 04/06/2024, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387. A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
MARGARIDA DO NASCIMENTO MIRANDA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026